Tribunal: STF
Processo: ARE 1018749
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e do art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.